Tribunal: TJPA
Processo: 0804056-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804056-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EXISTENTE E, TAMBÉM, DE PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DEGRADADA – PRAD. PRAZO DE NOVENTA DIAS. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO PRAD NÃO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PONTO “ULTRA PETITA” DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência
da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Câmara Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Companhia de Saneamento do Tocantins - Saneatins visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de origem que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, proc. nº 0801613-10.2019.8.14.0125, ajuizada pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPE, deferiu o pedido de liminar formulado na peça de ingresso (id. 5093500, pág. 04), determinando à agravante que fornecesse serviço de esgoto a toda população, assim como apresentasse cronograma de reestruturação da rede coletora de esgoto existente e plano de recuperação ambiental da área degradada, no prazo de 90 (noventa) dias, sob de pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Em suas razões, a agravante, após breve relato dos fatos processuais (id. 5093497), aduziu que o inquérito civil foi instaurado para investigar denúncias de poluição na região do Córrego Sorriso, constando, porém, em nota técnica que o lançamento de esgoto “in natura” era praticado por terceiros, identificados como moradores, supermercados, lojas e hotéis da região, de modo que não pode ser atribuível nenhuma conduta poluidora à recorrente.

Disse que, em que pese isso, o representante do Ministério Público Estadual ajuizou ACP visando o atendimento de metas do contrato de concessão e do plano municipal de saneamento que, inclusive, estão sendo atendidas, não havendo falar, a propósito, em pretensão resistida e que somente poderia ser acionada nas hipóteses de metas contratuais não concluídas, conforme expôs.

Mencionou que buscou reverter no Município de São Geraldo do Araguaia um dos piores índices de saneamento básico do país e que assumiu a concessão da Companhia de Saneamento do Araguaia – Cosasga em 2008, através do contrato nº 011/2008-GPMSAGA, tornando-se responsável pelas metas estipuladas no contrato de concessão nº 001/2005, que atende, atualmente, mais de 13,5 mil pessoas.

Expôs que com o sistema de captação superficial e três reservatórios, o índice de atendimento de abastecimento de água é de 100% (cem por cento) da população urbana, detalhando que no sistema de esgotamento sanitário, a cidade possui 28,4 quilômetros de extensão de rede coletora, com 2 (duas mil) ligações de esgoto, representando 50,97% (cinquenta vírgula noventa e sete por cento) de atendimento de coleta e 100% (cem por cento) no tratamento do volume coletado.

Falou que o contrato de concessão nº 001/2005 estipulou metas como indicadoras de atendimento do objeto do contrato e para definição do conceito de serviço adequado, estabelecendo que no prazo de 30 (trinta) anos 80% (oitenta por cento) da população deveria ser atendida pela rede de esgoto (item 3.1 do anexo I do contrato).

Frisou que possui plano progressivo de investimento visando o atendimento das metas, destacando que o prazo referido está de acordo, inclusive, com a Lei Municipal nº 426/2016, que institui o plano municipal de saneamento básico de São Geraldo do Araguaia, que tem vigência até o ano de 2035.

No item intitulado “razões para provimento do presente recurso”, a agravante defendeu a nulidade da decisão agravada, alegando ser “ultra petita”, por violar a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e representar risco de irreversibilidade, nos termos dos arts. 300 e 492 do CPC.

Explicou que o agravado requereu, em sede liminar, a apresentação de cronograma para obras de reestruturação da rede coletora, enquanto o magistrado foi além ao determinar também que apresentasse plano de recuperação da área degradada (PRAD), em juízo não exauriente de mérito.

Arguiu a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, pois há ausência de dano e, também, de nexo de causalidade, de acordo com os arts. 373, I e 487 do CPC; arts. 186, 187 e 927 do CC e 225, § 3º, da CF.

Expôs razões acerca do requisito do “fumus boni iuris”, alegando que o agravado não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse danos ao Córrego Sorriso ou até mesmo que tenha agido com ação ou omissão.

Aduziu, sobre o ponto supra, que da análise técnica acostada aos autos pelo agravado não consta nenhuma medição ou análise físico-química das águas do mencionado córrego a fim de checar a existência de dano, conforme delineado pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que diz que a obrigação de indenizar ou reparar danos causados ao meio ambiente e a terceiros limita-se àquele que desenvolve a atividade poluidora.

Salientou que é clara a ausência de dano, tendo em vista que o despejo irregular de esgoto é feito por moradores, comerciantes, hotéis e demais ocupantes do entorno do córrego, destacando trecho da nota técnica acima referida.

Sustentou que a prestação do serviço de tratamento de esgoto é adequada e que cumpre fielmente os termos do contrato de concessão, não havendo “periculum in mora” e nem pretensão resistida.

Sustentou também a existência de perigo de dano reverso, violação ao princípio da separação de poderes, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, requerendo, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial, bem como a redução das astreintes à montante razoável e proporcional. No mérito, requereu o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Os autos vieram à minha relatoria.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (id. 5265079) nos moldes da parte dispositiva a seguir destacada, “verbis”:

“...

À vista do exposto, nos termos dos artigos 1.019, I, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada.

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso.

Comunique-se ao juízo singular o inteiro teor desta decisão.

Intime-se a parte recorrida para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Estando nos autos a resposta ou superado o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau.

...”

Petição da agravante requerendo a regularização da representação processual em relação ao processo nº 0801613-10.2019.814.0125, id. 5375359.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 6274375) aduzindo, em síntese, que a agravante e o Município de São Geraldo do Araguaia não têm dado a atenção às questões relacionadas ao saneamento básico, pois a população próxima ao Córrego Sorriso sofre diariamente com o despejo direto dos dejetos, sedo obrigada conviver com o mal cheiro e sujeira.

Em relação a alegação do caráter “ultra petita” da decisão agravada, aduziu que, ainda que não tenha requerido a apresentação do PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degrada, faz parte do poder geral de cautela do juízo, objetivando assegurar o direito à saúde dos munícipes, ante o perigo de danos irreversíveis.

No ponto relacionado à impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na questão, sob pena de violação do princípio da separação dos podres, disse que esse princípio não se aplica ao caso concreto, vez que a determinação do juízo singular se trata de determinação tendente assegurar direitos reconhecidos pela Constituição Federal.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso instrumental.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 6395290).

Determinei a reinclusão do feito em pauta virtual por videoconferência (id. 8504086), deferindo-se, com isso, pedido da parte agravante (id. 7399575).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Ministério Público do Estado do Pará, ora agravado, ajuizou Ação Civil Pública com Pedido de Liminar (id. 5093497) aduzindo que a rede de esgoto do Município de São Geraldo do Araguaia, cuja administração é de responsabilidade da agravante, estaria desaguando diretamente no Córrego Sorriso, prejudicando sobremaneira o meio ambiente, e que tal fato contaria com a anuência tácita da Secretaria de Meio Ambiente no Município de São Geraldo do Araguaia, nos termos da nota técnica nº 06/2016 do grupo técnico interdisciplinar pertencente à agravada.

Aduziu o Ministério Público na referida demanda que ocorrera no ano de 2017 um ajustamento dos termos do contrato com a empresa agravante, cujo nome atual é BRK Ambiental, o qual, porém, nunca foi cumprido, já que não efetua a devida contraprestação, ainda que esteja cobrando tarifa da população.

Finalizou o representante do “Parquet” requerendo a concessão de medida liminar, nos seguintes moldes (id. 5093502, pág. 17):

“... Destarte, em sede liminar, com fundamento nos art. 12, da Lei nº 7.347/85, requer o Ministério Público, inaudita altera pars, seja:

1.

A BRK AMBIENTAL condenada na obrigação de fazer, consistente em fornecer esgotamento sanitário para todas as residências do município de São Geraldo do Araguaia, apresentando cronograma de obras de reestruturação da rede coletora de esgoto existente; Deferida a liminar, requer seja cominada multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser suportada pelos réus, se der causa ao descumprimento da ordem judiciais acima referida. Sendo os valores direcionados à direcionado à construção da casa de acolhimento de São Geraldo do Araguaia.

...”

Analisando os argumentos da petição inicial, o juízo “a quo” deferiu o pedido urgente, nos seguintes termos (id. 14736214, pag. 03):

“... a) Que município de São Geraldo do Araguaia-PA proceda a fiscalização das obrigações assumidas pela concessionária BRK AMBIENTAL, conforme contrato de concessão; e

b) Que a Companhia de Saneamento do Tocantins – Saneatins (BRK Ambiental), forneça esgotamento sanitário para todas as residências do município de São Geraldo do Araguaia, apresentando cronograma de obras de reestruturação da rede coletora de esgoto existente, e ainda o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD da área e devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$2.000.000,00 (dois milhões reais).

c) A multa, se de fato ocorrer a omissão, será destinada à reestruturação da casa de acolhimento de São Geraldo do Araguaia-PA.

...”

Assim, perceptível que a ordem judicial se resume em três pontos:

1)

fornecimento de esgotamento sanitário
à população do Município de São Geraldo do Araguaia.

2)

apresentação de cronograma de reestruturação
da rede coletora de esgoto existente, e,

3)

apresentação de cronograma de recuperação da área degradada
, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente.

Sobre a questão, observa-se que o Município de São Geraldo do Araguaia firmou o Contrato de Concessão nº 001/2005 (id. 5093502, págs. 92/104) para a exploração dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário com a Companhia de Saneamento de São Geraldo do Araguaia – Cosasga, cujo prazo inicial de cumprimento seria de 30 (trinta) anos, que poderia ser prorrogado por igual período, vigendo o prazo a partir da assinatura da avença, em 20/5/2005.

No anexo I desse contrato, na parte intitulada de “critérios do serviço adequado”, existem indicadores e respectivas metas quantitativas e temporais para definição do que seria serviço adequado, constando como indicador do “índice de atendimento de esgotos” a meta quantitativa de 100% (cem por cento) e temporal de 30 (trinta) anos (id. 5093502, pág. 104), “verbis”:

ANEXO I

CRITÉRIOS DO SERVIÇO ADEQUADO

Os indicadores e respetivas metas quantitativas e temporais para definição do serviço adequado são os abaixo definidos.

Indicador

Metas Quantitativas (%)

Temporais (anos)

Índice de Atendimento em Esgotos

100

30

Observa-se também que mediante o pagamento da quantia de R$3.141.000,00 (três milhões, cento e quarenta e um mil reais), o Município de São Geraldo do Araguaia transferiu, após a realizaçã
o de regular concorrência pública e com anuência do gestor municipal (id. 5093502, págs. 89/90), a titularidade de todas as ações então de incumbência da empresa Cosasga, firmadas no Contrato de Concessão nº 001/2005, à Companhia de Saneamento do Tocantins, fazendo-o através de novo contrato, agora sob o número nº 011/2008, assinado no dia 24/04/2008 (id. 5093502, págs. 83/87), que prevê expressamente, dentre outros encargos, o de
cumprir e fazer cumprir fielmente o plano municipal de saneamento básico no Município de São Geraldo do Araguaia, nos termos da contratação.

Nesse sentido, entendo ser perceptível a dissonância entre os termos da decisão agravada, que determina a regularização e reestruturação do sistema de esgotamento sanitário do referido Município
no prazo máximo de 90 (noventa) dias
, sob pena multa diária, e
os termos dos Contratos de Concessão nº 001/2005 e nº 011/2008
, que visam implementação justamente desses pontos, todavia
preveem meta progressiva de 100% (cem por cento) a ser alcançada num prazo máximo de 30 (trinta) anos.

Além disso, é de salutar valia registrar trechos da
Nota Técnica nº 6/2016
, expedida pelo
Grupo Técnico Interdisciplinar, componente da estrutura técnica do próprio agravado
, em 07/07/2016 (id. 5093502, págs. 60/82), especificamente os itens
2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.41, 2.42, 2.43, 2.45, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.6
e
4.7
, que concluem que o
desague do esgoto direto no córrego do Igarapé Sorriso
é proveniente de
ocupação humana irregular desordenada
e
construções de sistemas de esgotos clandestinos
,
conforme, inclusive, assentou o Sr. João Batista B. Matos, engenheiro florestal da SEMMAS de São Geraldo do Araguaia
(itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), “verbis”:

“... 2.16. Às 13h45min – terça-feira, 05 de julho de 2016, (S06° 23’25,9’’ e W48°33’54,0’’) encontramos o Senhor Fernando Correa do Nascimento (Telefone 94 992403159), com 56 anos de idade, dos quais 10 anos morando o local, às margens do Igarapé Córrego Sorriso informou que:

2.17. A aproximadamente 02 (dois) anos observou mudança na qualidade da água, com a presença de um forte odor. Que tal alteração coincide com a construção da rodoviária particular que instalou um sistema independente da rede de esgoto oficial. 2.18. A rede irregular de esgoto tem seu lançamento direito no Igarapé Córrego Sorriso, e nessa rede residenciais, lojas e hotéis conectaram suas redes domésticas que lança diretamente no manancial. ... 2.21. Um supermercado na rua principal que lança diretamente todo seu dejeto em uma “boca de lobo” e que o mesmo é despejado sem tratamento no Igarapé Córrego Sorriso. ... 2.32. Às 18h57min – terça-feira, 05 de julho de 2016, encontramos o Senhor Waldinez Cardoso Luz, de 37 anos, nascido na cidade de São Geraldo do Araguaia, e hoje Fiscal Ambiental do Município, que repassou as seguintes informações: 2.33. Moradores da área conhecida como Zanga Rola ocuparam irregularmente a área e despejam seus dejetos diretos na rede irregular de esgoto. 2.34. Dois outros empreendimentos lançavam material na rede irregular sendo eles: Restaurante Gamadinho e Hotel Carajás. 2.35. Existem mais dois pontos a jusante de contaminação do Igarapé Córrego Sorriso, em tais pontos são despejados dejetos que deveriam ser encaminhados à Estação de Tratamento operada pela Empresa Odebrecht. ... 2.41. Às 9h43min, quarta-feira, 06 de julho de 2016, detectamos a presença de uma boca de lobo, onde recebe contribuições de esgoto de várias casas. 2.42. Logo em seguida visitamos uma área de ocupação irregular nas proximidades da rede de esgoto clandestino. Segundo informações locais essas casas estão conectadas a rede clandestina que lança no Igarapé Córrego Sorriso. 2.43. Ao lado da ocupação irregular observamos um Supermercado que segundo informações locais pode ser ponto de lançamento no esgoto clandestino. 2.45. Outro ponto de lançamento nas proximidades é realizado pela Rodoviária Particular que pela proximidade com o manancial vem contribuindo diretamente com a contaminação do mesmo. ... 3.1. Às 16 horas, quarta-feira, 06 de julho de 2017, em reunião com o Senhor João Batista B. Matos, engenheiro florestal da SEMMAS, (telefone 94 91995100), email: jfloresta04@gmail.com) relatou sobre a existência do Plano Diretor do Município, disse que: 3.2. Os danos ao Igarapé Córrego Sorriso são motivados pela ocupação irregular em áreas que não são autorizadas para ocupação humana e são áreas de expansão do manancial. 3.3. Não foi feito pela Prefeitura Municipal o registro da área inapropriada para ocupação humana conforme o Plano Diretor. 3.4. Não foi feito o georeferenciamento da área inapropriada para ocupação humana. ... 4. DA ANÁLISE ... 4.2. As pressões identificadas na zona urbana de São Geraldo do Araguaia, como ocupação irregular, utilização indevida de áreas de expansão para outras finalidades que não seja a conservação natural elevam os níveis de acidentes naturais na área causados principalmente por chuvas intensas. ... 4.4 A outra situação complexa é a presença de um rio urbano sem proteção da área de expansão natural e das áreas de proteção permanente onde há ocupação irregular. Onde ocorre o vazamento da rede de esgoto atingindo o leito do Igarapé e seus afluentes. ... 4.6. Não houve tempo hábil para construir os índices de cada impacto sobre o Igarapé Córrego Sorriso, mas em uma leitura visual podemos observar que a ocupação irregular é um dos principais danos sofrido por este manancial, seguido pelo lançamento indevido de esgoto não autorizado. 4.7. Com maior perceptibilidade ao longo do Igarapé Córrego Sorriso podemos observar que necessitam de uma intervenção urgente os problemas de ocupação irregular em áreas de proteção permanente, lançamento indevido de esgoto ilegal, vazamento na rede de esgoto oficial. Tal intervenção necessita ser acompanhada de informações quantitativas e qualificada com uma base de conhecimento e apoio técnico. ...”

Em relação ao terceiro último ponto elencado, que dispõe acerca da apresentação de cronograma de recuperação ambiental, percebo que o juízo “a quo” acabou por ir além daquilo que foi requerido (ids. 5093502, pág. 17 e 14736214, pág. 03), incorrendo, assim, em procedimento vedado, nos termos do art. 141, “caput”, do CPC
[1]
, não sendo o caso, conforme pretende o agravado, adequar a medida ordenada naquilo que se chama “Poder Geral de Cautela”, dado que nessa hipótese se estaria incorrendo em franca violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88
[2]
).

Segundo o art. 492, “caput”, e parágrafo único, do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse sentido, de acordo com as razões alhures é que concluo aduzindo que a decisão agravada deve ser revogada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo, em consequência, os termos da liminar que sustou os efeitos da decisão ora guerreada (id. 5265079).

É o voto.

BelémPA, 28 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[2]
Art. 5º...

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Belém, 28/03/2022